Tribunal: TJPA
Processo: 0060089-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060089-41.2013.8.14.0301

APELANTE: EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: MARIA DE LOURDES FIGUEREDO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0060089-41.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

APELADO:

MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO VASCONCELOS

ADVOGADO:ROGÉRIO GUIMARÃES ALVES – OAB/PA 9.225

APELADO: EMPRESA EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE ALI P. CHARONE – OAB/PA 11.918, ANDRÉ ORENGEL DIAS – OAB/PA 13.136 E DANIELA DIAS TOMAZ -OAB/PA 17.886

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou procedente a denunciação da lide, reconhecendo sua responsabilidade solidária no pagamento da condenação. A seguradora recorreu, alegando, entre outros pontos, a suspensão dos juros de mora e correção monetária em razão de sua liquidação extrajudicial, a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores e a ausência de comprovação dos fatos que fundamentam a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se é possível suspender a correção monetária e os juros de mora em razão da liquidação extrajudicial da seguradora; (ii) se a habilitação do crédito no quadro geral de credores deve preceder a execução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão dos juros de mora e correção monetária não se aplica em processos de conhecimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois o credor ainda busca a obtenção de título executivo judicial.

4.

A habilitação de crédito no quadro geral de credores pressupõe a existência de um título executivo, o que só ocorre após o trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito.

5.

A argumentação da Nobre Seguradora sobre a ausência de provas e a culpa concorrente não merece acolhimento, pois a denunciação da lide não permite a rediscussão dos fatos entre a apelante e a autora principal, restringindo-se à relação entre a seguradora e a empresa Eurobus.

6.

A responsabilidade solidária da seguradora pelo pagamento da condenação mantém-se, sendo devido o pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de juros de mora e correção monetária não se aplica em processos de conhecimento em que se busca a formação de título executivo judicial.

2.

A habilitação de crédito no quadro geral de credores pressupõe a existência de título executivo, o que ocorre apenas após o trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125; Lei 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.554.561/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0060089-41.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

APELADO:

MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO VASCONCELOS

ADVOGADO:ROGÉRIO GUIMARÃES ALVES – OAB/PA 9.225

APELADO: EMPRESA EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE ALU P. CHARONE – OAB/PA 11.918, ANDRÉ ORENGEL DIAS – OAB/PA 13.136 E DANIELA DIAS TOMAZ -OAB/PA 17.886

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital,

que julgou

procedente a denuncia da lide para impor sua

responsabilidade solidária ao pagamento da condenação, em atenção aos limites da contratação.( PJe ID
9974429 e 9974430, páginas 1-5 e

PJe ID 9974431,páginas 1-4).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora dado estar em liquidação extrajudicial;

-necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores e impossibilidade de satisfação do crédito via execução judicial.

-ausência de comprovação dos fatos apresentados na exordial, que afasta o dever indenizatório;

-reconhecimento da culpa concorrente a reduzir a condenação por danos morais e

-descabida condenação em verba honorária ante a ausência de resistência.

E, ao final, requer:

-a admissão do

Recurso interposto e

- conhecimento e provimento

da Apelação Cível segundo

termos avençados.( PJe ID 9974433, páginas 1-9 e PJe ID 9974434, páginas 1-3)

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID

9974441, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0060089-41.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23.748

APELADO:

MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO VASCONCELOS

ADVOGADO:ROGÉRIO GUIMARÃES ALVES – OAB/PA 9.225

APELADO: EMPRESA EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ADVOGADOS: ALEXANDRE ALU P. CHARONE – OAB/PA 11.918, ANDRÉ ORENGEL DIAS – OAB/PA 13.136 E DANIELA DIAS TOMAZ -OAB/PA 17.886

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco, recebo a Apelação Cível para processamento e devido julgamento.

Estabelecida no artigo 125 do CPC, a denúncia da lide, enquanto intervenção forçada de terceiro, aduz relação jurídica outra

havida apenas entre denunciante e denunciado eis que

fundado no direito de regresso.

Relação jurídica distinta da que inaugurou
MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO VASCONCELOS
em desfavor de
EMPRESA EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
que buscou uma sentença declaratória positiva ao cenário fático exposto.

Nesse sentido, Alexandre Freire e
et al
lecionam:

A denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro, pode ser provocada por qualquer das partes da demanda, e é admissível nos casos previstos neste artigo. Através da denunciação da lide, ajuíza-se uma demanda regressiva condicional, destinada a permitir que o denunciante exerça, perante o denunciado, no mesmo processo, um direito de regresso que tenha na eventualidade de vir a sucumbir na demanda principal.
[1]

Perceba que a denunciação

per saltum

não se aplica ao Ordenamento Jurídico porque vedada, Na prática jurídica envolta na demanda, há duas relações jurídicas, a saber:

Liame 1:
MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO VASCONCELOS e EMPRESA EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
e

Liame 2: EMPRESA EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

Proibido, então, ao Apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
debater a fotografia jurídico-processual promovida por
MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO VASCONCELOS
pois pertencente ao primeiro nicho porque inexiste denunciação

per saltum
, restringindo-se a questionar os fatos correspondente ao direito de regresso com a
EMPRESA EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
nos limites contratuais avençados.

Às premissas recursais, que decididas objetivamente.

Suspensão da Correção Monetária e Juros de Mora.
Destaco recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO
. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, II, § 1º, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. VANTAGEM EXAGERADA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS PARTICULARIDADES DO CASO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial.

3. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

4. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

5. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

6. O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

7. Agravo interno provido em parte.

(AgInt no AREsp n. 2.554.561/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.).O destaque é meu.

Em processos de conhecimento não incide a suspensão desejada porque ainda busca
MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO VASCONCELOS
o título executivo judicial.

Premissa rejeitada, portanto.

Gratuidade Processual
.
A matéria está superada frente ao pagamento do preparo por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
esvaziando-se o argumento que não merece ser conhecido.

Habilitação de Crédito no Quadro Geral de Credores.

MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO VASCONCELOS
ainda busca

obter um título executivo judicial cuja habilitação pressupõe sua existência que somente ocorrerá com o trânsito em

julgado da Apelação Cível.

Premissa rejeitada, então.

Ausência de Provas da Pretensão e Culpa Concorrente.
Não merece atenção o argumento imposto dada a vedação à denunciação
per saltum,
observando-se que a relação jurídica que envolve
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
se restringe ao pedido regressivo com
EMPRESA EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

À vista disso, a matéria que debate foge ao regramento dos termos do artigo 125 do CPC a merecer total rejeição.

Verba Sucumbencial
.
O processo judicial envolve duas lides: a primária e a regressiva, sendo indiferente se
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
veio ao debate do 2º liame jurídico dado que apenas exercitou seu

direito de defesa.

Como a denunciação da lide foi julgada procedente e impôs a responsabilidade solidária no que tange ao pagamento da condenação, é evidente que a verba sucumbencial subsistirá a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso de Apelação Cível e, na parte conhecida,

nego provimento para manter a sentença objurgada irretocável segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 02 out. 2024.

Belém, 30/10/2024